Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013388-38.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RONALDO FALEIRO DA SILVA - CPF: 034.265.901-40 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– 1.
PRELIMINAR
ES
–

1.
1
.
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO PARCIAL DEST
E

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESES ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS –
ACOLHIMENTO –
1.2
.

SUSCITADA
S
PELO REQUERENTE
–

1.2.1.
NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO –
REJEIÇÃO
– MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO À MANIFESTAÇÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE ALEGAÇÕES
FINAIS – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 385 D
O CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL – 1.
2.2
.

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS, ANTE
AUSÊNCIA DA MÍDIA CONTENDO O VÍDEO ORIGINAL DAS IMAGENS

– NULIDADE RELATIVA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRECLUSÃO
–
REJEI
ÇÃO
–

2.
MÉRITO
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E, SUBSIDIARIAMENTE
,
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE À
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES, RELACIONADAS À COAUTORIA DELITIVA PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO POR LATROCÍNIO
–
3
.
PRELIMINAR
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA
E

PRELIMINAR
ES DO REQUERENTE REJEITADAS
.
NO MÉRITO,
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
NA PARTE REMANESCENTE
.

1.

Preliminares
.

1.1.

Preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça

A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação,
submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

1.2.
P
reliminar
es suscitadas pelo

requerente

1.2.1.
O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro. Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao
comportamento do acusado.
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, H
abeas
C
orpus
n. 196.421/SP, Sexta Turma,
relatado

pela
Min
istra
Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 26
.
0
2
.
2014). Assim, no caso
destes autos
, não há falar-se em nulidade da sentença condenatória pelo simples fato de o Ministério Público ter requerido a desclassificação do delito em sede de alegações finais.

1.2.
2
.
A alegação de que o laudo pericial realizado por equipe técnica não acompanhou a mídia original das
câmaras
de segurança da data dos fatos, conquanto possa caracterizar nulidade, trata-se de vício de natureza relativa, que
exige
ser
alega
do
no momento oportuno,
sob pena de
preclusão;
bem como a verificação de prejuízo para a parte, sendo que este não
existiu na espécie.

2.
M
érito
.

A ação de revisão criminal formulada com base no art. 621, inciso I
e III
,
do Código de Processo
Penal, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que no
decisum

condenatório
foram aduzidos fundamentos adequados e coerentes com os elementos
probatórios jungidos nos autos.

A sentença e o acórdão confirmatório
s
examinaram com percuciência a
s
prova
s
dos

autos,
concluindo pela situação de coautoria do crime de latrocínio ao requerente,
não podendo
, portanto,
ser acolhida
s
a
s
tese
s
de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de tentativa de roubo circunstanciad
o ou o reconhecimento da participação de menor importância.

3.
Preliminar
suscitada pelo
Procuradoria
-Geral de Justiça
acolhida,
processo
parcialmente
extinto
;

preliminares deduzidas pelo
requerente rejeitadas
.
No m
érito, a
ção
julgada improcedente
,
na

parte remanescente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Ronaldo Faleiro da Silva
, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão
prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
desproveu o
Recurso de Apelação
Criminal n.
154.477/2016

interposto,
mante
ndo a
sua condenação pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, previstos no art
.
157, §3º
,
c
/
c
art.
29 do Código Penal e art
.
244-B d
a Lei n.
8.069/90
, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime
inicial
fechad
o
, e 10 (dez) dia-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O requerente
,
formulou
os seguintes pedidos
:

a) Seja reconhecida a preliminar suscitada, no sentido da impossibilidade de o juiz prolatar uma sentença em sentido mais gravoso ao requerido pelo Ministério Público, o qual é o autor da ação, em respeito ao sistema acusatório aplicado na justiça penal brasileira;

b) Seja desconsiderado o Laudo Pericial realizado às fls. 377/397, diante da ausência da mídia referente às filmagens da mediação do local dos fatos, o que impede a aferição de sua veracidade, com fulcro no artigo 564, IV, do CPP;

c) Seja o réu Ronaldo absolvido do crime que lhe fora imputado, diante da ausência de dolo na ação, visto que não tinha conhecimento do intento criminoso dos menores, com fundamento no artigo 386, V e VII do CPP;

d) Seja desclassificada a conduta prevista no artigo 157, §3°, in fine, para o tipo penal descrito no artigo 157, §2°, c/c 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo majorado), conforme também requerido pelo representante do Parquet em sede de suas alegações finais;

e) Subsidiariamente, que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, nos moldes do artigo 29, §1°, do Código Penal;

f) Seja o acusado absolvido do crime de corrupção de menores, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, I e VII do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
97377480
, manifesta-se
“
pela extinção do processo sem resolução do mérito; e na parte conhecida, pela improcedência
do pedido revisional
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
. S
uscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Reiteração de teses já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação criminal.
Impossibilidade de novo exame.
Extinção
parcial
do
vertente
processo, sem resolução de mérito
.

Como
se sabe
, a revisão criminal, por ser
ação de natureza
autônoma
, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente
caso,
conquanto
o
requerente tenha
invoca
do
o
s
inciso
s
I
e III
do art. 621 do Código de Processo Penal,
constata-se
,

sem maiores esforços,
que
a pretensão
dele
é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação a
s teses de absolvição quanto aos crime
s
de latrocínio e corrupção de menor
, o que é inconcebível
no ordenamento processual penal
.

Com efeito, a

Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
ao
julg
ar
o Recurso de Apelação Criminal n.
154.477/2016
, sob a relatoria do Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
assim ementou o acórdão
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
–
LATROCÍNIO

E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PARTICIPAÇÃO NO CRIME MEDIANTE TRANSPORTE DE CORRÉUS E VIGIA FORA DA RESIDÊNCIA ONDE HOUVE A CONSUMAÇÃO - CONCURSO EFETIVO PARA O EXAURIMENTO DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se cogitar de absolvição por inexistência de prova para a condenação, quando depoimentos de testemunhas, associados às demais provas, permitem concluir-se pela participação efetiva do apelante na empreitada criminosa, mormente, se o Laudo de Reprodução Simulada dos Fatos, demonstra que ele apresenta em seus depoimentos, versões dos fatos criminosos, inverossímeis e contraditórias entre si; Se o agente do crime permanece do lado de fora da residência onde os comparsas cometem o crime, aguardando-os para dar-lhes fuga e dando-lhes efetivo auxilio como vigia, comprovada está sua participação no evento criminoso.

Conforme se observa
,
as teses de absolvição do
s
crime
s
de
latrocínio e corrupção de menores
, foram enfrentados no recurso de apelação
acima
mencionado
, daí porque a pretensão
do
requerente
não visa a correção de erro ou injustiça na condenaçã
o, mas, tão somente, submeter a esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
praticamente

as mesmas questões exaustivamente
examinadas e decididas
naquela oportunidade.

Como cediço, a
revisão criminal
tem por escopo
assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
acima reproduzido,
não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação,

submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição
.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO
SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(
TJMT,
N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
.

2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.º 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que os
únicos temas
que não foram enfrentadas
e, sequer deduzid
o
s,
no
recurso
julgado pela
Segunda
Câmara Criminal são
os constantes das

preliminares de nulidade da sentença
condenatória
em razão
de ter sido prolatada de forma
mais gravosa do que foi
pedida
pelo Ministério Público em sede de alegações finais
;
bem como

desconsideração do
l
audo
p
ericial realizado, diante da ausência da mídia referente às
filmagens da mediação do local dos fatos
.

E,
quanto
ao mérito, as teses
que dizem respeito
a
possível desclassificação da conduta prevista no art
.
157, §3°,
in fine
, para o tipo penal descrito no art
.
157, §2°, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo majorado); e de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, nos
termos
do art
.
29, §1°, do Código Penal
, razão pela qual a análise desta revisão criminal se limitará a

esses
assuntos
.

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e
deixo de examinar
os pedidos
que
objetivam a
absolvição do
requerente
em relação aos crimes d
e latrocínio e corrupção de menor
es
,
contidos nesta ação revisional
;

por conseguinte,
julgo
parcialmente
extinto

o vertente
processo
, sem resolução de mérito
,

nos termos do
art. 3º do Código de Processo Penal c/c
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
,
tão somente,
em relação as referidas teses
.

SEGUNDA
PRELIMINAR
. S
uscitada pel
o
r
equerente
.

Nulidade da sentença condenatória
por violação do princípio acusatório.

O requerente pleiteia
, nesta preliminar,
a nulidade
da sentença condenatória em raz
ão
de
ser sido prolatada de forma mais gravosa do
que foi

requerido pelo Ministério Público em sede de alegações finais
, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Com efeito, o
Ministério Público, em sede de alegações finais, postul
ou

a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado
,
no entanto,
o requerente
foi condenado nos
termos da denúncia, expondo, para tanto
, a magistrada,
os motivos que
a
levaram a entender que a conduta delitiva atribuída ao
re
querente
amoldava

à
quela descrita na inicial acusatória.

Nesse ponto, é
importante esclarecer que
,
tendo como parâmetro o modelo acusatório puro,
realmente, se

mostraria
teratológico o
Ministério Público
pedir algo, no correr da instrução processual
, e o magistrado condenar
o acusado
diferentemente
do que foi postulado
;
contudo
,
como é de trivial sabença, o
sistema processual pátrio não adota
completamente
o modelo acusatório,
apenas
nele
transita, não se desvinculando do modelo inquisitiv
o.

Tanto que
parte da doutrina
se
revolta com as reformas
processuais
que não toca
m
na problemática questão da
inquisitoriedade
, ainda presente no sistema
, consoante se infere
das lições
Jacinto
Nelson de
Miranda Coutinho,
para quem:

[...]
Nesta esteira, o sistema processual penal brasileiro é, indubitavelmente, inquisitório, porque seu princípio unificador é o inquisitivo, já que a gestão da prova está, primordialmente, nas mãos do juiz, senhor do processo.

[...]

O que se há de reafirmar, enfim, é que reformas parciais não mudam o sistema porque não vão no núcleo do problema, ou seja, no princípio inquisitivo, que permanece intacto, o que se pode constatar com as recentes reformas, mormente aquela referente à prova e, nela, no que diz com a chamada teoria geral da prova. Basta que se veja, neste sentido, a nova redação do art. 156, do CPP, dada pela Lei nº 11.690, publicada em
10.06.08, que faculta ao juiz, de ofício, determinar a produção de provas e a realização de diligências que julgar necessárias para “dirimir suas dúvidas”.

[...]

Deste modo, preferível teria sido não se reformar nada, deixando-se a CR construir a sua história. Em uma reforma global que mudasse o sistema, jamais se cogitaria de preceitos como estes.
(COUTINHO, Jacinto
Nelson de
Miranda. As reformas parciais do CPP e a gestão da prova: segue o princípio inquisitivo. Boletim do
IBCCrim
, n. 188,
1º de
julho de 2008).

Nesse contexto
, conquanto nas alegações finais tenha havido pedido
desclassificatório
por infração mais branda, a magistrada teve como parâmetro a imputação lançada n
a
denúncia
, na qual o
Ministério Público pugnou pela condenação
do requerente por um latrocínio consumado, um latrocínio tentando, associação criminosa e corrupção de menor
.

Como se sabe, a
compreensão judicial não
se isola
pela tipificação inser
ida
na in
icial
acusatória
, mas
deve se
assenta
r
nos fatos ali enunciados. Tal é o lastro para a previsão da
emendatio

libelli
, disciplinada no art
.
383 do Código de Processo Penal.
Outrossim
, o
art. 385 do

referido
Codex
, prevê que o magistrado, ao prolatar a sentença, poderá condenar o acusado e reconhecer agravantes, ainda que o Ministério Público tenha postulado por sua absolvição, conforme se verifica

abaixo:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

A
propósito, em relação ao assunto, este é
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.

(1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) DENÚNCIA POR CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. MUTATIO LIBELLI. ADITAMENTO: MUDANÇA DA IMPUTAÇÃO DE PORTE PARA CONSUMO PARA A DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO E DE CONDENAÇÃO POR PORTE PARA CONSUMO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CP. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE.

AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR INFRAÇÃO MAIS GRAVE, A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO MAIS BRANDA OU DE ABSOLVIÇÃO.
(3) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA IMPRENSA. COMUNICAÇÃO DO PACIENTE POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DUAS TENTATIVAS FRUSTRADAS.

INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (4) O FATO DE O ADVOGADO, PRESENTE EM TODOS OS ATOS, QUE APRESENTA DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS, PERDER O PRAZO PARA INTERPOR APELAÇÃO NÃO REVELA, "PER SE", VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. EIVA. AUSÊNCIA. (5) PROCEDIMENTO DA LEI DROGAS. CONEXÃO COM DELITO CUJO PROCEDIMENTO É O COMUM ORDINÁRIO. OPÇÃO PELO RITO MAIS AMPLO. EXISTÊNCIA DE ADITAMENTO, COM OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO RESPECTIVO. CONSTRANGIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. (6) ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. No contexto de racionalização do emprego do habeas corpus, mostra-se incabível o seu emprego como sucedâneo de recurso ordinário.

2. O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro.

Daí, não há nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado reconhece a responsabilidade do réu, ou o faz por infração penal mais grave do que aquela que, ao cabo da instrução, entendeu o Parquet por ser a adequada ao comportamento do acusado.

3. Não se mostra írrita a intimação, acerca da sentença condenatória, do advogado, pela imprensa oficial, e do réu solto, por meio de edital, sendo que o oficial de justiça, por duas vezes, não localizou o acusado, o qual, em gozo de liberdade provisória, dever-se-ia encontrar sempre ao pronto alcance das comunicações do Poder Judiciário. No contexto, seguiu-se regular intimação do réu por edital.

4. O fato de o advogado constituído, presente a todos os atos processuais, tendo apresentado defesa prévia, resposta ao aditamento, alegações finais em duas oportunidades, ter perdido o prazo para apelar não implica, obrigatoriamente, o reconhecimento de inexistência de defesa.

5. É assente, na jurisprudência desta Corte, que a adoção do rito comum ordinário, nos casos de persecução pelos crimes da Lei 11.343/2006 quando há conexão com outras imputações, por ser mais amplo, não revela nulidade. Ademais, na espécie, tendo havido aditamento à denúncia, com oportunidade para a Defesa se manifestar, preliminarmente, ao seu recebimento, supre a ausência da resposta à acusação.

6. Ordem não conhecida.

(
STJ,
HC 196.421/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014,
DJe
26/02/2014)
.
Destacamos

Por conta disso, deve ser
rejeitada

esta

preliminar
suscitada pelo
requerente
.

TERCEIRA
PRELIMINAR
. S
uscitada pel
o
r
equerente
.

Nulidade
do laudo pericial ante ausência de mídia com imagens
.

O requerente p
ostula,
nesta preliminar,
a
nulidade do laudo pericial de reprodução simulada dos fatos, a fim de que seja desconsiderado
como prova válida
, uma vez que não foi juntada a mídia
contendo o vídeo
original
das
câmaras
de monitoramento nas proximidades da
casa
das vítimas, impedindo, portanto, a aferição quanto a sua veracidade,
com fulcro no art
.
564, IV
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Na hipótese
, t
rata
-se
de nulidade relativa,
que
deve ser alegada no momento oportuno, sendo certo que a questão não foi alegada pela defesa
do
requerente

na oportunidade das alegações finais
ou
em sede de
recurso de
apelação criminal,
somente se manifestando sobre o tema após o trânsito em julgado do
édito condenatório
, operando-se, portanto, a preclusão.

Entretanto, as
imagens da referida filmagem foram reproduzidas

no L
audo Pericial Criminal n. 500.2.06.2016.004101-01
(
ID 95685975, p. 199/219
)
,
de maneira que a

nulidade
alegada pelo requerente
não tem consistência, especialmente porque
ele teve o direito ao
exercício do contraditório e da ampla defesa
. Além do mais,
não
houve
qualquer prejuízo à sua defesa
, a falta da juntada da mídia por ele referida
.

Como é sabido o
reconhecimento de nulidade no curso do processo penal exige a demonstração de efetivo prejuízo, por força do aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

E, no
que diz respeito a temática, esta é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

OMISSÃO. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. DIVERGÊNCIA DO MATERIAL APREENDIDO. INOCORRÊNCIA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
O Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art.

563), o
que não ocorre no caso
2. A instância ordinária entendeu, acertadamente, que "a quantidade da substância entorpecente que foi levada à análise pericial não corresponde à totalidade do material apreendido, sendo que certa quantidade da substância permanece junto à autoridade policial, o que justifica a diferença entra a quantidade citada no Laudo Pericial com aquela constante nos Autos de Busca e Apreensão da droga "o que, contudo, não tem o condão de afastar a credibilidade do laudo, cujo objetivo primordial é atestar a natureza na substância".

3. Para o (eventual) acolhimento da tese de nulidade do laudo pericial em razão da diferença do material apreendido no flagrante seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível em habeas corpus.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 677.851/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022).

Destacamos

Por seu turno, o
Supremo Tribunal Federal
pacificou
o entendimento no sentido de que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao
réu
, nos termos da Súmula n. 523
assim redigida
:

Súmula n. 523 do STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Diante
disso
,
esta
preliminar, também, deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Depreende
-se destes autos que, inicialmente, o requerente foi condenado,
nos autos da Ação Penal n.
12491-89.2015.811.0015
(código 240794)
, que tramitou no Juízo da
1
ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop-MT
,
à pena de
20
(
vinte
) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
; bem como ao
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes
de latrocínio e corrupção de menor (
art
.
157, §3º
,
c
/
c
art.
29 do Código Penal e art
.
244-B d
a Lei n. 8.069/90), cujo édito condenatório foi
ratificado
pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação n.
154.477/2016
, tendo o
acórdão transit
ado
em julgado no dia
6
de
agosto
de 201
8
, tal como se
vê
da certidão encontradiça no ID
95685978
, p. 90
.

No caso
sob apreciação
, como dito no relatório, o requerente invoca o
s
inciso
s
I
e III
do art. 621 do Código de Processo Penal, transcrito
alhures
,
postula
ndo
a
desclassifica
ção d
a conduta prevista no art
.
157, §3°,
in fine
, para o tipo penal descrito no art
.
157, §2°, c/c art. 14,
II, do Código Penal
(tentativa de roubo majorado)
.

E
, s
ubsidiariamente,
o reconhecimento d
a causa especial de diminuição de pena
referente à
participação de menor importância,
descrita no art. 29, §1°, do
referid
o
Codex
,
ao argumento de que apenas teria dirigido o veículo que deu suporte aos adolescentes.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de latrocínio, o
requerente
sustenta que não quis participar do crime mais grave, mas tão somente do crime de roubo, além de
afirmar
que
não
tinha conhecimento de que os seus comparsas (menores) estavam armados,
não tendo como
prever o resultado morte
.

Todavia,
não obstante as alegações do requerente,
a
sua
condenação
pelo delito descrito no art.
157, 3º, última parte, do Código Penal (redação anterior à Lei n
.
13.654/2
018) não merece qualquer reparo,
porquanto
não foi trazido
para esta ação

um
elemento
de convicção

capaz de demonstrar a existência de
error
in procedendo
e/ou
in
judicando
.

Isso porque,
a
s provas
destes
autos já foram submetidas à análise do Juízo
1
ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop-MT
, que afastou a tese
sustentada pelo Ministério Público, em sede de alegações finais, quanto à
desclassificação do crime de latrocínio para
o delito de tentativa de roubo
; como também a
tese
defensiva
quanto a participação de menor importância, consoante se infere destes trechos
da sentença
condenatóri
a
:

[...]
Dessa forma, compreendo que os crimes de roubo e homicídio não se deram de forma autônomas, ou seja, que o dolo de matar (animus necandi) não surgiu de decisão autônoma do(s) adolescente(s), mas sim do desencadeamento natural dos fatos, visto que os disparos de arma de fogo só foram efetuados porque a vítima reagiu ao assalto,
entendo que não há que se falar em colaboração dolosamente distinta
, sob o fundamento de que o acusado Ronaldo queria participar apenas do crime menos grave, qual seja, o roubo majorado na modalidade tentada, em face do desvio subjetivo ocorrido entre ele e os adolescentes.

[...]

Dessa forma, o resultado morte deverá ser imputado a todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução do evento morte, este resultado e mero desdobramento casual da ação delituosa.

No presente caso, resta devidamente demonstrado que o réu Ronaldo Faleiro da Silva possuía completo domínio dos fatos.

Ora, segundo preleciona o doutrinador Fernando Capez, pela teoria do domínio dos fatos, autor é aquele que detém controle final dos fatos, dominando toda realização criminosa, com plenos
poderes para decidir sua prática, interrupção e circunstâncias. Não importa se o agente pratica ou não
o verbo descrito no tipo penal, pois o que a lei exige é o controle de todos os atos, desde o início da execução até a produção do resultado.

No caso em comento, a teoria do domínio dos fatos encontra-se devidamente estampada na situação do acusado RONALDO FALEIRO DA SILVA, eis que assentiu na prática do crime de roubo majorado, conduziu o veículo até o local dos fatos, estacionou desembarcando os menores para que se dirigissem até a residência das vítimas, além de ter permanecido no veículo aguardando para fuga, enquanto os jovens infratores praticavam o crime de roubo
portando uma arma de fogo devidamente municiada.

[...
]

Conforme o entendimento do STJ, tendo em vista que na coautoria todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, todos os agentes devem responder pelo mesmo delito. Sendo assim, o reconhecimento da coautoria afasta a aplicação do disposto no §§ 1º e 2º do artigo 29, institutos aplicados, exclusivamente, ao partícipe.

[...]

Na hipótese dos autos, as provas são firmes no sentido de que a execução do crime de roubo fora previamente planejada pelo réu Ronaldo e pelos adolescentes infratores, mediante a divisão
de tarefas para obtenção do fim comum e, não obstante portassem apenas uma arma de fogo na ocasião do delito, a utilização do artefato fora previamente ajustado pelos menores e pelo réu na prática do roubo, de modo que a sua utilização consistia em parte do desdobramento previsível da ação delituosa armada.

Portanto, considerando que o acusado RONALDO FALEIRO DA SILVA, ao aderir
a prática do crime mediante emprego de arma de fogo municiada, assumiu o risco do resultado morte, bem como que, não obstante possuísse completo domínio dos fatos nada fez para impedir ou se resguardar do resultado, com fulcro nos entendimentos jurisprudenciais supracitados e artigo 29, caput, do Código Penal, indefiro o peido de reconhecimento de cooperação dolosamente distinta, devendo o mencionado réu ser condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 3º, in fine.

(ID 95685977, p. 134/
145).

Destaques no original

Demais d
isso, a
condenação do requerente pelo
delito de latrocínio consumado foi ratificad
a

por este Tribunal de Justiça, no

julgamento do
Recurso de Apelaç
ão Criminal n.
154.477/2016
,
em cujo voto condutor foi reconhecido o seguinte:

[...]
A
autoria,
por sua vez, ao contrário do que sustenta o Apelante, não resta comprovada, tão somente, pelas afirmações dos coautores na fase inquisitiva, mas, em todo o lastro probatório

colacionado aos autos, especialmente pela confissão do coautor
Jonas da Silva Santos
perante a autoridade judicial (
CD-ROM
de fl. 393) e pelas declarações prestadas em Juízo pelos investigadores de polícia
Felipe Rodrigues de Rezende
e
Jonas da Cruz,
como também, pelo depoimento da vítima
Cristina Martins e Martins,
que sobreviveu ao evento criminoso (CD-ROM de fl. 393).

Por outro lado,
não se sustenta a versão apresentada pelo Apelante, de que somente teria dado carona aos adolescentes, amigos do seu primo, eis, que conforme depoimento do coautor
Jonas da Silva Santos,
perante a autoridade judicial, não há margem para dúvida de que o Apelante tinha conhecimento que o
roubo seria praticado com emprego de armas de fogo (
CD-ROM
de fl. 393).

Já o coautor
V. Z.,
também em Juízo, esclareceu que após matarem uma das vítimas, ligaram para o Apelante para que os buscassem, porque
“haviam feito uma cagada”
(
CD-ROM
de fl. 393).

Não bastasse a farta prova oral produzida, constata-se no Laudo Pericial nº 500.2.06.2016.004101-01, que contém a reprodução simulada do crime, que
há total discrepância entre os fatos narrados pelo Apelante e o que realmente ocorreu no fatídico dia, principalmente, no que concerne ao tempo
necessário, após o crime, para que o Apelante lá chegasse
, eis que, segundo o ele, “estaria muito longe do local”, mas, de acordo com a perícia, ele se
encontrava nas proximidades
, ou seja,
assegurando o crime e aguardando os comparsas para evadirem-se do local.

Corroborando a conclusão do Laudo supra transcrito, tem-se, finalmente, as
imagens do circuito de segurança
de uma residência vizinha à das vítimas, onde se percebe claramente que as versões do Apelante, sobre o local, momento e circunstâncias que teria levado a, somente, deixar os coautores no local do crime, divergem completamente das imagens captadas, demonstrando de forma inequívoca que ele, participou efetivamente do latrocínio ocorrido, dando suporte do lado de fora da residência (fls. 393/394).

De fato,
do conjunto probatório, principalmente a declaração do c
oautor
Jonas da Silva Santos

perante a autoridade judicial (
CD-ROM
de fl. 393), extrai-se que, o Apelante, não só tinha conhecimento que o roubo seria realizado, bem como,
permaneceu nas proximidades do local,
aguardando a consumação do crime e,
após ligação do coautor
V. Z.,
dirigiu-se com o veículo até a porta da residência onde foi praticado o delito e deu fuga aos coautores que, inclusive,
carregavam consigo objetos do crime,
conforme se constata
da reprodução simulada da ação criminosa e imagens captadas pelas câmaras de segurança das residências vizinhas.

Portanto,
não há dúvidas de que o Apelante concorreu para a empreitada criminosa, posto que, por meio dos depoimentos das testemunhas, da vítima sobrevivente, dos investigadores de polícia e da simulação do crime Levado a efeito
,
sua participação torna-se clarividente. Por tais razões, mantenho a condenação nos termos da sentença.

Registra-se que, em se tratando de infrações cometidas mediante concurso de agentes, é irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais, visto que, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso
. Ilustrando tal entendimento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
ad
litteram
:

[...]

Assim,
não resta dúvida de que os sujeitos que concordam em participar, ao lado de outros comparsas sabidamente armados, do crime de roubo, não só preveem como aceitam o resultado mais gravoso. Nesse cenário, sobrevindo o evento morte como desdobramento lógico e direto da ação criminosa, todos os envolvidos devem incidir nas penas do latrocínio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ronaldo Faleiro da Silva
, permanecendo inalterada a sentença recorrida. [...].

(ID
95685978, p. 3/6).
Destacamos

Constata-se, pois, do
s
excerto
s
do
s
édito
s

condenatórios

acima transcrito
s
, que
ficou devidamente comprovada
a
participação efetiva do
r
equerente

no delito de latrocínio, porqu
e
em concurso consciente de vontade, juntamente com os adolescentes infratores, decidiu perpetrar o delito de roubo mediante emprego de arma de fogo municiada, assumindo, com isso o risco morte
de uma das vítimas
.

Logo,
n
ão há que se cogitar
em
eventual desclassificação do delito de latrocínio para o de

roubo
tentado,
eis que é
, c
omo é sabido
:

O
co-autor
que participa de roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa...
(
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Recurso Especial n. 622741/RO (2004/0011981-3), Quinta Turma,
relatado pelo
Min
istro
José Arnaldo da Fonseca. j. 16.09.2004, unânime, DJ 18.10.2004).

Igualmente, n
ão
se pode falar
que a ação do
requerente
foi de menor
relevância para a perpetração do crime, eis que
foi ele quem levou os adolescentes
à casa das vítimas e
permanece
u nos arredores para, posteriormente, dar fuga aos
menores
,
caracterizando
, assim,
a distribuição de tarefa entre os participantes na empreitada criminosa, em nítida coautoria delitiva.

Diante disso,
resta evidente que a presente ação revisional foi manejada com o intento único e exclusivo de provocar o reexame da
s
matéria
s
perscrutada
s e enfrentadas
na sentença e no
acórdão

condenatório
s

retrocitados
,
todavia,
a pretensão do requerente não
pode
prosperar
haja vista que tais
éditos judiciais

foram prolatados
em consonância
com os elementos de convicção
produzidos na instrução processual
.

E

tais assertivas têm consistência, porque, consoante foi asseverado anteriormente, o
cabimento da revisão criminal está limitado à correção de erro judiciário, acaso existente, não se prestando, pois, à reapreciação e nova valoração de provas, no
s
caso
s
já analisadas por este Tribunal de acordo com o princípio do livre convencimento motivado do
s
julgador
es
.

Aliás, s
obre a matéria, eis a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM GRAU DE APELO, DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO, NEGADO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO REVISIONAL BUSCANDO A DESCLASSIFICAÇÃO - QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS EM GRAU DE RECURSO - REANÁLISE INVIÁVEL - INSUFICIÊNCIA, FRENTE AO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PARA FRATURAR A CONDENAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Ao contrário do que é pretendido pelo requerente,
a ação revisional não pode ser utilizada como uma segunda apelação, para o reexame de questões já enfrentadas em segundo grau, de modo que, não trazendo ao feito nenhum elemento novo de sua alegação, a reanálise das provas já utilizadas em apelo não pode ser novamente
rediscutidas
na presente ação
.

(TJMT – RC n. 98.644/09 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Órgão Julgador: Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgamento: 06/05/2010).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM PROVA NOVA -
SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA NOS AUTOS - ARGUMENTOS SEM PROCEDÊNCIA
- JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL IMPRESTÁVEL - ÁLIBI SEMCREDIBILIDADE - FATO FORA DO CONCEITO PROBATÓRIO - CORRETAANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM GRAU DE RECURSO - POSTULAÇÃO IMPROCEDENTE.

Na via revisional não estremece sentença transitada em julgado a alegação baseada em prova nova (justificação judicial) que invoca álibi sem credibilidade e fora do conceito criminoso para propiciar a absolvição ao réu; e,
da mesma forma, não prevalece a alegação de ter sido proferido veredicto contra à evidência dos autos, se a pretensão recaí em novo exame do conjunto probatório bem analisado no processo que gerou o pedido de revisão
.

Para o deferimento de pedido revisional, fulcrado no inciso III do art. 621 do CPP, é necessário que os novos elementos probatórios tenham força suficiente a desfazer o fundamento da condenação, evidenciando cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores.

Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJMT – RC n.46.105/09 – Relator: Des. Gérson Ferreira Paes– Órgão Julgador: Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgamento: 04/03/2010).
Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

acolho

a preliminar

de extinção parcial
deste processo
suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça; e

rejeito
as preliminares suscitadas pelo requerente
.

E
,
no mérito,
julgo improcedente

o pleito revisional deduzido por
Ronaldo Faleiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022